Tribunal: TJDFT
Processo: 0720910-06.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. MENOR PÚBERE. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. RECURSO PROVIDO.
1. O Código de Processo Civil, no parágrafo segundo, do artigo 99, dispõe: o Juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de Gratuidade.
2. Sendo presumida a incapacidade econômica do menor de idade, o deferimento das benesses na Justiça Gratuita é medida que se impõe
3. Havendo negativa na justa concessão da Gratuidade de Justiça, inviabiliza-se a Garantia Constitucional do Acesso à Justiça.
4. Agravo conhecido e provido.